Tribunal: STF
Processo: Rcl 70230
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Estado do Ceará alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará contrariado, no Mandado de Segurança n. 0266286-96.2021.8.06.0001, a modulação de efeitos firmada no julgamento da ADC 49.

Afirma ter o juiz de primeiro grau acolhido pedido formulado na origem para declarar a inexistência de obrigação tributária geradora da cobrança de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da Reframax Engenharia Ltda, ora beneficiária. O provimento foi mantido pelo Tribunal ora reclamado em grau de apelação.

Aponta que, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Kandir (Lei Complementar 87/1996) que possibilitava a cobrança questionada, a Corte modulou, em embargos de declaração, os efeitos daquele pronunciamento para conferir-lhe eficácia prospectiva, com exceção dos processos ajuizados até a data da publicação da ata de julgamento, o que não é o caso em apreço. 

Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão ao reclamante.

No julgamento da ADC 49, ocorrido em 19 de abril de 2021, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 87 que previam a incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Entretanto, em 19 de abril de 2023, no exame de embargos de declaração, este Tribunal entendeu por bem modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, ocorrida em 29/04/2021.

Tem-se, no caso concreto, ação judicial proposta em 24/09/2021. Por não se enquadrar na ressalva definida por esta Corte, a ela se aplica a regra geral da modulação: eficácia pró-futuro.

A despeito disso, o Tribunal reclamado assim apreciou a questão:

No caso, não há razão para ocorrer alteração, porquanto quando da modulação dos efeitos para a eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024 do julgado (ADC 49), os presentes autos já estavam pendentes de conclusão, enquadrando-se na ressalva do julgado do STF [...]

Demonstrada, portanto, a contrariedade ao paradigma vinculante.

3.  Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 17 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente